Tribunal: TJBA
Processo: 0302437-15.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302437-15.2014.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: IEDA CANDIDO DE SOUZA Advogado(s):CAROLINE MARIA SANTANA DE LIMA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de operadora de plano de saúde de autogestão ao custeio de procedimento cirúrgico e ao pagamento de indenização por danos morais. Questão em discussão: 2. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como da necessidade de prequestionamento. Razões de decidir: 3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão foi adequadamente esclarecida, observando-se a Súmula 608 do STJ e a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5. A negativa de cobertura baseada na suposta natureza estética dos materiais utilizados e na alegada indisponibilidade de profissionais credenciados foi devidamente analisada, sendo reconhecida a essencialidade do procedimento à preservação da saúde da beneficiária. 6. O prequestionamento foi expressamente atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores. Tese e dispositivo: 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O prequestionamento fica atendido nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.º 0302437-15.2014.8.05.0137, em que figura como embargante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI e como embargado Ieda Candido de Souza. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23